Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751359-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JEANE DA ROCHA BOAVENTURA, MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO, M J COMERCIO DE CALCADOS LTDA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (id 177580234 – autos originários) que, em cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora sobre o imóvel localizado na Quadra 405, Conjunto 10, Lote 01, Avenida Eucaliptos – Recanto Das Emas/DF, sob o fundamento de que a venda do bem foi realizada em momento anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença. Sustenta, em suma, ser possível a penhora do respectivo imóvel, considerando que, ausente o registro imobiliário, a propriedade do imóvel continua sendo do alienante. Requer a tutela de urgência para a manutenção da penhora do imóvel. 2. Em princípio não se constata a aparência do bom direito. Há notícia de que o imóvel já estava com terceiro, antes mesmo do ajuizamento do cumprimento de sentença, segundo consta da escritura de compra e venda (id 168608235 – autos originários). Assim, sem maior relevância, para o caso, a falta de registro do contrato de compra e venda no fólio real. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília/DF, 18/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR